Tribunal: TJES
Processo: 5007699-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA EVANGELISTA MARCOLINO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007699-37.2025.8.08.0048

AGRAVANTE: ANA EVANGELISTA MARCOLINO;

AGRAVADO: BANCO BMG;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CARTÃO CONSIGNADO
UTILIZADO PARA COMPRAS
. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

teria contratado empréstimo comum, vindo a descobrir que se tratava de cartão consignado, o que não desejava.

Com esses fundamentos,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, ANA EVANGELISTA MARCOLINO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que
“e não tinha o conhecimento da contratação do empréstimo consignado juntamente com o cartão de crédito.

Em que pese ser realizado contrato de empréstimo consignado pela Recorrente, essa nunca autorizou o desconto da margem RMC pelo banco Requerido,”

O recurso foi apreciado por meio de decisão monocrática (Id14963463), tendo sido conhecido e desprovido. Da decisão a Agravante interpôs agravo interno.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, entendo que a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pelo Agravante merece ser mantida. Explico.

Sobre o pedido de julgamento colegiado, reza o art. 932, incisos IV, V, do CPC, que incumbe monocraticamente ao Relator negar ou dar provimento ao recurso, caso seja ele, respectivamente, contrário ou conforme (I) a jurisprudência expressa em súmula dos tribunais superiores (STF e STJ) ou do próprio tribunal, (II) acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos pelas cortes superiores ou (III) entendimento firmado em IRDR ou IAC. Compete-lhe, ainda, na esteira do inciso VIII, do mesmo dispositivo, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Quanto ao ponto, preceitua o art. 17, V e VI, da Resolução TJES nº 023/2016 (regimento interno do Colegiado Recursal) incumbir ao Relator “negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível” e “decidir monocraticamente recurso sobre matéria pacificada, com base em Súmula da Turma de Uniformização de Lei, Enunciado do Colegiado Recursal ou, no caso de decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com base nas respectivas Súmulas ou jurisprudência dominante”. Em complemento, os Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE, estendem tal prerrogativa à jurisprudência dominante das próprias Turmas Recursais, o que está em conformidade com a Súmula nº 568, do STJ, editada na vigência do novo CPC, in verbis: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

Cumpre dizer que tal procedimento não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal poderá ser contrastado por recurso dirigido ao órgão plural, à luz dos já referidos Enunciados nº 102 e 103.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, como bem consignou o Juízo de Origem:

“Nesse sentido, em que pese alegações autorais de desconhecimento do contrato levado a efeito pela ré, fato é que foram acostadas as faturas que evidenciam o uso regular do cartão (plástico) para compras no mercado/comércio, ao revés do alegado em sede de réplica.

Dessa forma, ante as evidências não só de desbloqueio e utilização, não restam dúvidas quanto à natureza do contrato e quanto à ciência da autora de que se tratava de cartão consignado e não de simples empréstimo (a tese autoral é de contratação com vício de consentimento quanto ao objeto).

Ressalta-se que embora a autora alegue que buscou contratar empréstimo e a contratação do cartão consignado se deu por meio de vício, se acreditava contratar empréstimo consignado, ao menos, ao receber cartão, antes de desbloquear e utilizar, deveria ter averiguado qual a procedência do cartão, se nunca teve a intenção de contratá-lo.

Em casos semelhantes, este Juízo realiza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, mas quando há prova nos autos de que o consumidor levou o contrato a efeito como se apenas empréstimo fosse, sem sequer ter conhecimento do cartão, em verdade, ao receber, desbloquear e utilizar o cartão o autor tratou do contrato como cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em desconhecimento de tal modalidade.”

Restou comprovado nos autos o desbloqueio e utilização do cartão, bem como os documentos descrevem a modalidade contratada. Concordamos integralmente com a sentença de origem, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)